Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. SERVIDOR QUE RESIDE EM GOIÂNIA/GO E UTILIZA VEÍCULO PRÓPRIO EM SEU ITINERÁRIO ATÉ O TRABALHO. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO EXIGIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NÃO EXIGÊNCIA. DIREITO DE AÇÃO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5o, INC. XXXV), AUXÍLIO DEVIDO. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal assegura a todos o direito de ação em caso de lesão, ou ameaça de lesão a direitos. A ausência de solicitação administrativa de pagamento não obsta que o servidor busque a tutela de direitos assegurados em lei.
II. Dispõe o art. 107 da LC 840/2011 que o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
III. A citada lei complementar não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do referido transporte, consoante estipula o seu art. 109.
IV. Segundo entendimento consolidado no Acórdão 1141185, 07106689020188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no PJe: 14/12/2018, a intermitência do serviço de transporte coletivo oferecido pelo Poder Público, que dificulta que o servidor cumpra com disciplina a sua jornada de trabalho, é motivo suficiente para que se permita a utilização de veículo particular e, ainda assim, seja devido o auxílio-transporte, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para o pagamento do benefício. Desse modo, ainda que a parte requerente tenha utilizado veículo particular para se locomover ao local de trabalho, a mesma faria jus ao auxílio-transporte, não havendo, por isso, necessidade de apresentação dos bilhetes de transporte coletivo.
V. Recurso conhecido e provido.